Tribunal: TJSP
Processo: 0004094-15.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSFICIAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Agravante que, agindo em conjunto com outros reeducandos, desobedeceu à ordem de servidor público de saída da cela para procedimento de algemação e remanejamento para outra cela. Diante do conjunto probatório, restou bem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSFICIAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Agravante que, agindo em conjunto com outros reeducandos, desobedeceu à ordem de servidor público de saída da cela para procedimento de algemação e remanejamento para outra cela. Diante do conjunto probatório, restou bem caracterizada a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, muito menos e desclassificação para falta de natureza média, mesmo porque o comportamento imputado ao agravante subsome-se perfeitamente aos aludidos tipos disciplinares.
EFEITOS DA FALTA GRAVE. Comprovada a prática de falta disciplinar de natureza grave, era mesmo de rigor a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (Súmula 534 do STJ) e a perda dos dias remidos ou a remir anteriores à falta (LEP, art. 127). Como se sabe, é possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que haja decisão judicial devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da falta (LEP, art. 57, caput). No caso dos autos, o MM. Juízo a quo decretou a perda no percentual de 1/6 (um sexto) em razão do histórico prisional do sentenciado da gravidade e dos reflexos da falta no sistema prisional, devendo aludido percentual, pois, ser mantido.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004094-15.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante IURI
LOPES SALES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-15.2020.8.26.0026 -Voto no 007957
2
VOTO:
007957
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0004094-15.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
IURI LOPES SALES
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
BAURU/DEECRIM UR3
(execução no 0004094-15.2020.8.26.0026)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
OU
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DESCLASSFICIAÇÃO
PARA
FALTA
MÉDIA.
IMPOSSIBILIDADE. Agravante que, agindo em conjunto com
outros reeducandos, desobedeceu à ordem de servidor público
de saída da cela para procedimento de algemação e
remanejamento para outra cela. Diante do conjunto probatório,
restou bem caracterizada a falta grave prevista no artigo 50,
inciso VI, c.c. o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, muito
menos e desclassificação para falta de natureza média, mesmo
porque o comportamento imputado ao agravante subsome-se
perfeitamente aos aludidos tipos disciplinares.
EFEITOS DA FALTA GRAVE. Comprovada a prática de falta
disciplinar de natureza grave, era mesmo de rigor a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de
regime (Súmula 534 do STJ) e a perda dos dias remidos ou a
remir anteriores à falta (LEP, art. 127). Como se sabe, é possível
a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo
legal,
desde
que
haja
decisão
judicial
devidamente
fundamentada, com base na gravidade concreta da falta (LEP,
art. 57, caput). No caso dos autos, o MM. Juízo a quo decretou a
perda no percentual de 1/6 (um sexto) em razão do histórico
prisional do sentenciado da gravidade e dos reflexos da falta no
sistema prisional, devendo aludido percentual, pois, ser
mantido.
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por IURI LOPES SALES contra a respeitável decisão prolatada em
28.04.2020, que reconheceu a prática da falta grave ocorrida em 12.12.2019,
declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à falta e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-15.2020.8.26.0026 -Voto no 007957
3
fim, determinou a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de
regime, com retificação do cálculo de penas e anotação da falta no prontuário do
sentenciado (fls. 144/145).
Busca a absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade formal da conduta, dada a impossibilidade de
sanção coletiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de
natureza média e o afastamento da interrupção do lapso para progressão bem
como da perda dos dias remidos (fls. 1/7).
O
recurso
foi
contraminutado
(fls.
153/154) e a respeitável decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, foi
mantida (fl. 155), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado aos autos, opinando pelo desprovimento do agravo defensivo
(fls. 167/170).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o agravante
cometeu falta disciplinar de natureza grave porque, no dia 14.11.2019, agindo
em conjunto com outros reeducandos, desobedeceu à ordem de servidor
público de saída da cela para procedimento de algemação e remanejamento
para outra cela.
A materialidade e a autoria da infração
ficaram comprovadas pelo provimento disciplinar no 192/2019, que conclui que
o agravante praticou a falta disciplinar de natureza grave, o que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-15.2020.8.26.0026 -Voto no 007957
4
respaldo nos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária e Diretor do
presídio.
Os agentes de segurança penitenciária
Nilson Ribeiro Neves e João Batista da Silva relataram que, no dia 14.11.2019
iriam iniciar procedimento de revista no pavilhão habitacional no 5, sendo certo
que, por volta das 18h, o agente Nilson ordenou que os sentenciados que
habitavam a cela 5.21, entre os quais estava o agravante Iuri, se deslocassem
para a cela de contenção, ao que todos eles, inclusive Iuri, desobedeceram. A
ordem foi repetida, mas somente o sentenciado Kennedy obedeceu, tendo os
demais, inclusive Iuri, permanecido na cela. Foi necessária a presença do
Diretor do Centro de Segurança e Disciplina no local, oportunidade em que
todos os sentenciados, inclusive Iuri, foram algemados e conduzidos à cela de
contenção (fls. 68 e 70/71).
O Diretor do Núcleo de Segurança
Edvaldo Coelho Silva Filho corroborou os relatos dos agentes (fls. 69).
Ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, a condição de agente público, por si só, não invalida o depoimento ou
torna suspeita a testemunha, mormente quando inexistem nos autos indícios
mínimos de interesse do agente estatal em prejudicar o acusado. Ao revés,
depoimentos perpetrados por agentes do Estado têm presunção embora
relativa de veracidade de seus conteúdos, incumbindo ao sentenciado o ônus
de prova em contrário (artigo 156 do estatuto de ritos penais), do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-15.2020.8.26.0026 -Voto no 007957
5
desincumbiu o agravante. Os depoimentos dos agentes públicos, portanto,
constituem elementos probatórios idôneos e podem servir de fundamento ao
édito condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos.
Confiram-se, a propósito, os precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É assente nesta Corte o entendimento no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (STJ,
Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe de 30/06/2017).
O agravante negou a prática da falta
disciplinar, dizendo que em nenhum momento desobedeceu às ordens
recebidas (fls. 79).
Diante do conjunto probatório, restou
bem caracterizada a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o 39, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-15.2020.8.26.0026 -Voto no 007957
6
II e V, ambos da Lei de Execução Penal, que assim dispõem: “Art. 50. Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei” e “Art. 39. Constituem
deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se; (...) V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas;” não havendo, portanto, que se falar em absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, muito menos em
desclassificação para falta de natureza média, mesmo porque o comportamento
imputado ao agravante subsome-se perfeitamente aos aludidos tipos
disciplinares.
Nesse passo, consigno que não houve
aplicação de sanção coletiva (LEP, art. 45, § 3o), tendo em vista o relato
pormenorizado e minudente dos agentes de segurança penitenciária e do
Diretor de Segurança quanto às condutas individualizadas (fls. 68/71) e perfeita
indicação de seus autores. Inexiste, pois, responsabilização objetiva.
E,
comprovada
a
prática de falta
disciplinar de natureza grave, era mesmo de rigor a interrupção do lapso
temporal para fins de progressão de regime (Súmula 534 do STJ) e a perda dos
dias remidos ou a remir anteriores à falta (LEP, art. 127). Como se sabe, é
possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal,
desde que haja decisão judicial devidamente fundamentada, com base na
gravidade concreta da falta (LEP, art. 57, caput). No caso dos autos, o MM. Juízo
a quo decretou a perda no percentual de 1/6 (um sexto) de forma bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004094-15.2020.8.26.0026 -Voto no 007957
7
fundamentada, em razão do histórico prisional do sentenciado da gravidade e
dos reflexos da falta no sistema prisional, devendo aludido percentual, pois, ser
mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Relatora